Tribunal: TJMT
Processo: 1013426-07.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013426-07.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[HABITACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 03.562.942/0001-51 (APELANTE), FRANCISCA HELLOISA MELO DE LIMA - CPF: 702.711.224-80 (ADVOGADO), VIRGILINA DE MELO FERREIRA - CPF: 068.375.221-91 (APELANTE), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), MILENY VASCONCELOS GONCALVES - CPF: 036.231.401-20 (ADVOGADO), ADRIANA FERREIRA DE MELO - CPF: 458.167.941-91 (APELANTE), JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ - CPF: 801.925.641-53 (APELANTE), THAIS EVELLYN MARQUES DA SILVA - CPF: 062.933.411-04 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), CRISTIAN MORAIS PIRES - CPF: 061.062.091-62 (APELADO), KELLY CRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.301-07 (ADVOGADO), VIRGILINA DE MELO FERREIRA - CPF: 068.375.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VIRGILINA DE MELO FERREIRA (APELANTE), CRISTIAN MORAIS PIRES - CPF: 061.062.091-62 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), THAIS EVELLYN MARQUES DA SILVA - CPF: 062.933.411-04 (APELANTE), ADRIANA FERREIRA DE MELO - CPF: 458.167.941-91 (APELADO), ESPÓLIO DE VIRGILINA DE MELO FERREIRA (APELADO), FRANCISCA HELLOISA MELO DE LIMA - CPF: 702.711.224-80 (ADVOGADO), HABITACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 03.562.942/0001-51 (APELADO), JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ - CPF: 801.925.641-53 (APELADO), KELLY CRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.301-07 (ADVOGADO), MILENY VASCONCELOS GONCALVES - CPF: 036.231.401-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – NEGÓCIO CELEBRADO APÓS A LEI 13.786/2018 – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA INICORRÊNCIA – PROVA DOCUMENTAL ACOSTADA AOS AUTOS SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO –ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR OU FORTUITO EM RAZÃO DA PANDEMIA – CAUSAS QUE NÃO ELIDIRAM A MORA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO ADQUIRENTE – DANO MORAL – INDEVIDO - RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

Não há falar em ofensa à dialeticidade quando a parte expõe as razões de sua inconformidade com o decisum de forma clara bem como os motivos pelos quais busca a sua reforma.

Não há falar em cerceamento de defesa quando as provas existentes nos autos não suficientes para formação do convencimento do Juízo sendo que no caso, a solução da controvérsia, refere-se ao atraso na entrega do empreendimento situação que dispensa prova pericial e ou testemunhal, tendo em vista que a demanda pôde ser dirimida, com base na farta prova documental juntada aos autos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, sem qualquer abatimento, o que inclui a comissão de corretagem. Inteligência da Súmula 543 do STJ.

O mero inadimplemento contratual não dá ensejo à reparação por suposto abalo moral.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1013426-07-2022

APELANTE:
HABITAÇO O EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

APELADA:
THAIS EVELLYN MARQUES DA SILVA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível interposta por Habitaço Empreendimentos Imobiliários Ltda
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Unidade Judiciária Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que
julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão de Contrato por Culpa da Loteadora e Devolução de Quantia Paga ajuizada pela Apelada
para
declarar rescindidos os contratos
de compra e venda dos terrenos descritos na inicial,
condenar a requerida na restituição dos valores pagos, em parcela única e no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais),
consoante súmula 543 STJ, a serem corrigidos a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no instrumento contratual, além de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e multa por inadimplência, nos moldes estabelecidos no contrato e
condenar a requerida no pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais
, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).

Condenou ainda a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015).

Nas razões recursais
a Apelante alega
preliminar de cerceamento
de defesa alegando a necessidade de realização de instrução processual.

No mérito
sustenta que o caso versa sobre Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição das Quantias Pagas e Indenização por Danos Morais em que a Autora sustenta que assinou contrato de compra e venda de um lote de terra de no 20, Quadra 17 do
Residencial Porto Ferreira

e requereu a rescisão contratual em razão de atraso de suposto obras, sobrevindo a sentença recorrida.

Sustenta que o contrato consiste em ato jurídico perfeito e deve ser cumprido para que seja mantido o equilíbrio contratual
, acrescentando que o Loteamento consiste em um parcelamento do solo plenamente regular e está aprovado e devidamente implementado de conformidade com a lei e as licenças expedidas e não houve qualquer conduta ilícita da Apelante.

Sustenta estar equivocado o Juízo a quo ao entender pelo atraso na entrega da obra aduzindo que no item 6.1 do contrato consta que o prazo para implementação seria de 02 (dois) anos
,
havendo tolerância legal de 24 meses
, constando que poderia o prazo ser alterado em razão de força maior, calamidades intempéries climáticas fortuitas, greve e outros,
sendo que em janeiro de 2020 a organização Mundial da Saúde declarou que o surto do corona vírus consistia em emergência de saúde pública de importância internacional, sendo declarada calamidade pública pelo Decreto n. 88/2020, não havendo atraso na entrega da obra por culpa da Apelante/vendedora.

Sustenta que o Loteamento encontra-se 100% concluído, não havendo respaldo para rescisão contratual e restituição total das parcelas pagas, tampouco, em parcela única,
acrescentando que na hipótese se ser reconhecido o distrato do contrato que seja declarado que ocorreu por responsabilidade da Requerente e que esta suporte os valores dispostos na Lei de regência.

Alega que a Lei do distrato foi instituída com a finalidade de restringir perdas impostas às construtoras, preenchendo lacunas quanto ao percentual da multa aplicada às rescisões contratuais, conforme artigo 32-A da Lei 6.766/79
.

Sustenta que, no caso, não há falar em atraso injustificado da obra e responsabilidade da Apelante,
tendo em vista que durante a pandemia foi determinado o afastamento social, tendo havido caso fortuito.

Argumenta a inexistência de danos morais sustentando que no caso caracteriza o mero aborrecimento, pugnando pela redução do valor da condenação. Pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões a Apelada sustenta Alega ofensa á dialeticidade processual
.

Afirma que firmou contrato de Compra e Venda de imóvel com a Apelante que prometeu por diversas vezes que o empreendimento/loteamento ficaria pronto e acabado e não cumpriu o avençado.

Argumenta que ocorrendo a rescisão contratual por culpa do promitente vendedor deve ocorrer a restituição imediata das parcelas pagas conforme Súmula 543 do STJ.

Alega que no caso a Apelante não suscitou no juízo de origem acerca do suposto cerceamento, cálculos de valores e devolução dos valores pagos em única parcela estando preclusa a matéria.

Argumenta que comprova o atraso na entrega da obra, ademais, a Loteadora realizou comercialização do empreendimento com promessa de entrega em dois anos, a partir do registro com data prevista para dezembro/2020, dando início em 2018, sendo que o prazo é o previsto com carência de 180 dias, e

que no caso supera 03 (três) anos.

Alega que a Loteadora prometeu a entrega em diversas novas datas 2020, 2021, 2022 e 2023, ensejando o distrato por culpa da Apelante, uma vez que não cumpriu o pactuado.

Alega inexistir cerceamento de defesa
, tendo em vista que cabia á loteadora apresentar as provas documentais com a defesa, não havendo indícios de necessidade de prova pericial por se tratar de questão pública e notória, sendo que no caso o imóvel foi comercializado em fevereiro/2018 e deveria ser entregue em fevereiro de 2020 o que não ocorreu, sendo as obras suspensas por desmatamento ilegal e outras irregularidades e até 22/09/2023 o Loteamento encontra-se precário e sem perspectiva ultrapassando o prazo de entrega e de carência de 180 dias em decorrência de culpa da Loteadora.

Afirma a existência de dano moral argumentando ser
in re ipsa
pugnando ao final pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE.

Como visto, a Apelada sustenta preliminar de ofensa à dialeticidade
, alegando que o recurso não impugna os termos da sentença

Apesar dos argumentos elencados
a preliminar não prospera.

Verifica-se que a Apelante expõe de forma clara as razões da sua inconformidade com relação ao decisum bem como pelas quais pretende a sua reforma, tanto assim que a Apelada não enfrentou qualquer dificuldade ao apresentar suas contrarrazões.

Neste contexto não há ofensa à dialeticidade quando as razões expostas combatem os fundamentos da sentença.

Dessa forma, não há falar em ofensa à dialeticidade razão pela qual afasto referida preliminar.

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

Alega a Apelante preliminar de cerceamento de defesa, argumentando a necessidade de realização de instrução processual.

Ocorre que a questão referente ao atraso na entrega da obra á passível de verificação por meio de provas documentais já acostadas aos autos, que estão demonstrado, efetivamente, que não foi cumprido pela Apelante a entrega da obra no prazo ajustado entre as partes.

No caso,
os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, a meu ver, suficientes para análise da controvérsia, inexistindo necessidade de realização de instrução probatória seja para realização de prova oral ou pericial.

Ademais, o caso em análise é de analise eminentemente documental, de modo que não caberia motivos para colher o depoimento de partes ou de testemunhas
, sendo
desnecessário invocar as partes para a realização de uma audiência para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos.

Ademais, de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 parágrafo único do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e Mitidiero ensinam que
:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed.
Ver.,atualizada
e
ampl
. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando aquelas já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente, quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça já decidiu neste sentido:

“
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
.” (STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro

Sálvio de Figueiredo)

No caso, os documentos carreados foram suficientes para a análise da demanda.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO MÉRITO

Conforme visto, a Autora ajuizou a Ação de Rescisão Contratual e Restituição das Quantias Pagas na qual, argumenta ter adquirido o Lote de terras, da quadra 17 Lote 20 Loteamento
Residencial Porto Ferreira comercializado pela Apelante em fevereiro/2018
cuja obra deveria ter sido entregue com toda infra-estrutura em 02 (dois) anos ou seja em fevereiro/2020, conforme, inclusive, propaganda da Loteadora fato que não ocorreu, sendo que até 22/09/2023 o Loteamento encontra-se precário e sem perspectiva, ultrapassando o prazo de entrega e de carência de 180 dias em decorrência de culpa da Loteadora.

Dessa forma o cerne da questão consiste em analisar o atraso na entrega do Loteamento em questão e a responsabilidade da Apelante, além da possibilidade de rescisão do contrato e restituição das quantias pagas pela Recorrida.

Verifica-se que foi juntado aos Autos o Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes que na cláusula 6.1 registra que
o prazo de 2 anos para implantação de toda infra-estrutura das obras, admitindo tolerância de 24 meses.

Cumpre registrar de início que a estipulação do prazo de 24 meses para entrega da obra
estabelecendo possibilidade de prorrogação de 24 meses na eventualidade de situações anormais não deve ser admitida tratando-se de cláusula abusiva mesmo porque o prazo de prorrogação admitido legalmente é de 180 dias não podendo ser estabelecido conforme eventuais interesses da Loteadora.

No caso o empreendimento foi comercializado em fevereiro/2018 com promessa de entrega em 2 (dois) anos ou seja deveria ser entregue em fevereiro/2020 com toda infra estrutura concluída e liberada com aprovação da Prefeitura, conforme amplamente divulgado o que não ocorreu, restando demonstrado que o atraso da obra é evidente, a motivar o pedido de rescisão contratual pela Apelada.

Ademais está comprovado nos Autos que o empreendimento foi paralisado em varias oportunidades, levando ao atraso na entrega da obra inclusive, por mais de 180 dias, tanto assim que quando do ajuizamento da presente demanda o Loteamento ainda se encontrava inacabado, conforme documentos juntados aos Autos, valendo ressaltar que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixa em no máximo 180 dias o prazo de tolerância para a entrega de imóvel,
cujo prazo de prorrogação é que deve ser considerado.

Nesse sentido, e a jurisprudência do STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIAÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. "
É válida a cláusula de tolerância, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos, na linha da jurisprudência pacífica desta Corte Superior
." (AgInt no AREsp n. 1.957.756/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 5/4/2022.). 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 2.102.403/PR, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, J. 29.08.22).

Ademais conforme ressai da referida cláusula 6.1 do contrato é possível constatar que a Apelante
vendeu os lotes, sem que o loteamento estivesse legalizado, bem como sem razoabilidade deixou que esse prazo para regularização da venda ficasse a seu critério
, ademais, referida cláusula faz menção ao prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar depois do registro, ou seja, uma norma em branco, no qual não se deixa dúvidas que somente procederia ao registro de acordo com sua vontade e conveniência conforme já reconhecido quando do julgamento do Recurso
de Apelação Cível n. 1021179-15-2022
de minha Relatoria.

Neste contexto, resta evidente que a rescisão contratual foi motivada por culpa da Loteadora ora Apelante,

não favorecendo a Apelante os argumentos de que referidos atrasos seriam decorrentes de caso furtuito ou força maior ou em razão da pandemia maior tendo em vista que estava recebendo as mensalidades de seus clientes normalmente no referido período.

Ademais, não há falar em
situação

imprevisível ou extraordinária, porquanto, o evento, por si só, não caracteriza justificativa para o atraso na conclusão do empreendimento, ressaltando que as restrições apenas atingiram a fase final do cronograma, e até o ajuizamento da demanda em 2023, a obra não havia sido concluída
.

Assim sendo, não há como afastar a culpa da promitente vendedora ora Apelante pelo atraso na entrega do empreendimento.

Com relação a devolução dos valores pagos pela Apelada aplica-se à hipótese, as disposições da Lei do Distrato ( Lei n. 13.786 de 28.12.18), vez que o contrato de compra e venda a ser rescindido foi firmado em 23/07/2019, portanto sob sua vigência.

Assim, configurada a culpa exclusiva da vendedora pelo inadimplemento do contrato, é indevida qualquer retenção, inclusive, com relação à cláusula penal, já que estaria impondo ao comprador encargo a que não deu causa, o que não pode ser admitido.

Ademais cumpre observar que a vendedora terá a unidade autônoma disponível para nova alienação e recebimento da integralidade do preço, nos termos da Sumula n. 543 do STJ, que estabelece o seguinte:

“Na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel
submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador
- integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou parcialmente
,
caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
”

Dessa forma não é aplicável as disposições do art.
32-A da Lei 6.766/79
como pleiteado pela Apelante
.

Com efeito, rescindido o contrato por culpa exclusiva da ré, é direito do autor reaver a integralidade das parcelas pagas, imediata e de uma só vez, incluindo-se eventual a comissão de corretagem.

Acerca da matéria o entendimento jurisprudencial

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CAMPESTRE NA PLANTA – PRAZO DE TOLERÂNCIA EXTRAPOLADO – CULPA DA CONSTRUTORA PELO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – SÚMULA 543 DO STJ – INSURGÊNCIA CONTRA A APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

O atraso na entrega do imóvel adquirido na planta que ultrapassa em demasia o prazo de tolerância de 180 dias, torna completamente incerta a aquisição e leva à rescisão contratual.

“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor (...)” (Súmula 543 do STJ).

Não há interesse recursal se a penalidade contra a qual se insurge o apelante não foi estabelecida na sentença”
.(RAC n. 1012316-78.2019.8.11.0002, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 18.10.23 ).

Com relação ao dano moral cumpre anotar que assiste razão à Apelante ao pretender seu afastamento.

Ocorre que não se mostram devidos, pois, o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos extrapatrimoniais
, se não demonstrados que extrapolaram o mero aborrecimento atingindo direitos personalíssimos do consumidor, o que não restou evidenciado no caso.

Imperioso ressaltar que acerca da questão em semelhante caso em que é questionado o atraso da entrega da obra referente ao mesmo empreendimento há entendimento jurisprudencial no sentido de que o descumprimento contratual não é apto a gerar dano moral.

Isto porque é necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico o que não está demonstrado no caso em análise.

Acerca da questão há entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça;

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – NEGÓCIO CELEBRADO APÓS A LEI 13.786/2018 – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA A SOLUÇÃO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – AUSÊNCIA DE EVENTO DE FORÇA MAIOR OU FORTUITO EM RAZÃO DA PANDEMIA – CAUSAS QUE NÃO ELIDIRAM A MORA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO ADQUIRENTE – DANO MORAL – INDEVIDO - RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO. (...)

O mero inadimplemento contratual não dá ensejo à reparação por suposto abalo moral. Recurso parcialmente provido.(N.U 1016545-39.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024).

Diante dessas considerações
dou provimento parcial ao recurso

apenas para afastar a condenação a título de danos morais,
mantendo no mais a sentença

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024